Tribunal: STF
Processo: HC 74130
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ROUBO QUALIFICADO, EM CONTINUIDADE
DELITIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. DUAS SENTENÇAS ANULADAS PELOS
MESMOS MOTIVOS: NÃO INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO APÓS O ADITAMENTO A
DENÚNCIA. CUSTÓDIA MANTIDA. EXCESSO DE PRAZO.
     1. Paciente preso em flagrante delito em 10.05.94,
sobrevindo sentença condenatória em 08.09.94, a qual foi anulada, em
grau de apelação, em 14.05.95, ficando mantida a custódia.
     2. Nova sentença prolatada em 04.07.95 e anulada, também
em grau de apelação, em 16.04.96, por conter os mesmos vícios da
anterior, ficando novamente mantida a custódia do paciente.
     3. Alegação de excesso de prazo da custódia - mais de 2
anos e 3 meses - por culpa exclusiva do órgão judicante.
     4. Habeas-corpus conhecido e provido para determinar a
expedição de alvará de soltura em favor do paciente.